Tribunal: TJSP
Processo: 2151887-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Citação recebida em portaria de condomínio edilício sem ressalvas. Exegese do art. 248, §4o, do CPC. Presunção relativa afastada a contento pelo réu. Nulidade verificada. Retorno do aviso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Citação recebida em portaria de condomínio edilício sem ressalvas. Exegese do art. 248, §4o, do CPC. Presunção relativa afastada a contento pelo réu. Nulidade verificada. Retorno do aviso de recebimento com informação de que o requerido se mudou. Anulação dos atos processuais com devolução de prazo para defesa a partir da intimação do acórdão. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.